Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-97.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014378-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JUCILENE MATSUBARA - CPF: 482.659.691-04 (AGRAVANTE), RONALDO RIBEIRO DAMACENO - CPF: 178.554.891-34 (AGRAVANTE), SONIA MARIA SCHNEIDER PLETSCH - CPF: 712.881.980-00 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014378-97.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CONFLITO POSSESSÓRIO INDIVIDUAL URBANO - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DEFINIDA PELA RESOLUÇÃO 006/2014/TP – NATUREZA ABSOLUTA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - As normas de organização judiciária podem criar varas especializadas em determinadas matérias, no interesse geral da administração da Justiça (art. 44 do CPC).

II - No presente caso, os litigantes contendem acerca de um apartamento localizado na área urbana desta Capital, motivo pelo qual, tratando-se de conflito possessório individual urbano, é da Vara Especializada de Direito Agrário a competência para processar e julgar o feito de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014378-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCILENE MATSUBARA, RONALDO RIBEIRO DAMACENO

AGRAVADO: SONIA MARIA SCHNEIDER PLETSCH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JUCILENE MATSUBARA RIBEIRO
e
RONALDO RIBEIRO DAMACENO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse de nº 1030998-95.2018.811.0041, proposta por
SONIA MARIA SCHNEIDER PLETSCH
, revogou a decisão que havia suspendido o processo e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito para imitir a agravada na posse do imóvel.

Para tanto, os agravantes alegam que o Juízo competente para tratar sobre a imissão na posse é o da Vara Especializada de Direito Agrário, conforme competência fixada por meio de resolução emanada deste Tribunal de Justiça, bem como por onde tramitou a ação possessória conexa ao mesmo feito, na origem.

Sustentam, ainda, que o apartamento objeto do litígio foi adquirido pela agravada em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal por meio de expediente fraudulento envolvendo o gerente (filho da agravada) da instituição financeira mencionada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (18778480).

Contrarrazões da parte agravada à id. 22110986, pugnando pelo desprovimento do recurso. Na ocasião, informou que os agravantes desocuparam o imóvel voluntariamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014378-97.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é saber de quem é a competência para processar e julgar a Ação de Imissão na Posse do imóvel urbano localizado na Travessa das Palmeiras, nº 44, Apartamento nº 203, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, se o Juízo da 11ª Vara Cível de Feitos Gerais ou a 2ª Vara Especializada de Direito Agrário, ambas desta Capital.

Conforme cediço, as normas de organização judiciária podem criar varas especializadas em determinadas matérias, no interesse geral da administração da Justiça (art. 44 do CPC).

Acerca da competência da Vara Especializada de Direito Agrário, o artigo 1º da Resolução de nº 006/2014/TP assim dispõe:

“Art. 1º -
Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências
: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.
126
da
Constituição Federal
, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam
conflitos possessórios individuais urbanos
e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Do dispositivo acima transcrito, constata-se que se trata de competência definida em razão da matéria, portanto, de natureza absoluta, consoante prescreve o art. 62 do Código de Processo Civil, que não admite a modificação da competência.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA RATIONE MATERIAE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. CONEXÃO. INDERROGABILIDADE. 1. Embora possa caracterizar-se a conexão entre a execução fiscal e a ação declaratória de inexistência de débito, a reunião dos processos somente se verifica quando se tratar de competência relativa, pois
a competência absoluta é inderrogável (CPC, art. 111)
. 2. Não se justifica redistribuir a execução fiscal que tramita em vara especializada, cuja competência é ratione materiae, para vara comum sob o fundamento de que haveria prorrogação de competência da última em virtude de conexão. 3 Conflito procedente
”. (CC 10160 SP 2007.03.00.010160-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Primeira Seção, Julgado em 04.03.2010) (g.n.)

No presente caso, os litigantes contendem acerca de um apartamento localizado na área urbana desta Capital, motivo pelo qual, tratando-se de conflito possessório individual urbano, é da Vara Especializada de Direito Agrário a competência para processar e julgar o feito de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda originária.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020